Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-33.2022.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003144-33.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS - CPF: 332.789.031-53 (APELADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), ANGRA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 015.334.911-51 (APELANTE), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANGRA RIBEIRO BARBOSA

APELADO(S):

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – MÉRITO:

CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DA POSSE DO IMÓVEL AO EX-COMPANHEIRO DA REQUERIDA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL –

CONTRATO -

PAGAMENTO À VISTA – SUPOSTO DISTRATO AMIGÁVEL

NÃO FORMALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – AÇÃO MOVIDA MEDIDA PROTETIVA CONTRA O EX-COMPANHEIRO – ANIMOSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Se a ré demonstra que se tornou beneficiária do Bolsa Família no curso da demanda, ela faz à gratuidade da justiça.

2. Se a posse do imóvel objeto da ação de reintegração de posse foi cedida de forma onerosa ao ex-companheiro da ré apelante na constância da união estável, através de contrato escrito com previsão de que o pagamento se deu à vista, sem que haja qualquer prova de que a cessão foi desfeita verbalmente, com suposta devolução dos valores pagos, inexiste esbulho a justificar a procedência da ação, sobretudo quando o cedente confessa ser amigo íntimo do ex-companheiro da ré, tendo ajuizado a demanda após a ex-companheira ter
obtido medida protetiva contra seu ex-consorte.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANGRA RIBEIRO BARBOSA

APELADO(S):

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANGRA RIBEIRO BARBOSA

contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1003144-33.2022.8.11.0059 movida por
FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor apelado na posse do imóvel em disputa – isto é, o Lote 09, da Quadra 17, da Rua 31 do Setor Cidade Nova, em Confresa-MT, matriculado no CRI de Porto Alegre do Norte sob o n. 6.909 –, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado para a desocupação voluntária, autorizado o cumprimento da ordem judicial com reforço policial. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Sustenta a recorrente que, conquanto a sentença tenha indeferido a justiça gratuita à ora apelante sob a justificativa de que esta
“apresentou somente uma certidão de microempreendedor individual, extratos com rendimento de cerca de R$ 4.000,00 em janeiro/2023, e CTPS sem nenhum vínculo trabalhista (ID 130546683 e ss.)”
, tal indeferimento não pode prevalecer, mesmo porque, além de ser atualmente beneficiária do programa “Bolsa Família”, no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1003410-66.2023.8.11.0000, que cassou a liminar possessória deferida inicialmente, esta Câmara teria admitido o benefício da gratuidade da justiça, haja vista que julgou o recurso sem que fosse recolhido o respectivo preparo.

Narra, no mérito, que o autor do negócio jurídico com o ex-companheiro da apelante, Sr.
Itamar Rodrigues da Costa
, a quem transferiu os direitos possessórios do imóvel objeto da ação de reintegração de posse (lote), ainda na constância da união estável havida entre este e a recorrente, com o pagamento à vista mediante depósito/transferência bancária, tendo o ex-casal ali edificado seu imóvel.

Alega que, no entanto, em conluio com
Itamar
– cujo intuito seria o de não partilhar os seus bens com a apelante após a separação do ex-casal – inventou uma ficção jurídica de que o pacto teria sido desfeito (distrato) em razão de seu ex-companheiro não ter conseguido pagar todo o preço do negócio, e que depois disso, teriam firmado um contrato verbal de comodato gratuito, tudo com a finalidade de arrebatar tal imóvel.

Aduz que embora o seu ex-companheiro
Itamar
tenha afirmado não tem qualquer conta bancária e que o pagamento, por ocasião da aquisição, fora realizado em espécie, ao ser ouvida durante a audiência de instrução, a testemunha
Viviane Martins Pereira
, entre o 2’:30” e 3’:20” do vídeo, declarou saber que o pagamento do terreno se deu mediante a transferência bancária.

Assevera, além disso, as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que a apelante e seu ex-companheiro, o Sr. Itamar, construíram no imóvel.

Ressalta que, além disso,
foi
juntado aos autos um vídeo no qual o Sr. Itamar confirma que fora ele, juntamente com sua ex-companheira, ora apelante que construíram no imóvel, afirmando que construiu no imóvel “igual a joão de barro, devagarinho, cada dia colocava uma pelotinha” até que “saiu” pois “onde põe e não tira, uma hora acaba.”

Argui que milita em favor da apelante uma presunção de boa-fé, nos termos do parágrafo único do art.1.201 do CC/2002 – já que além de possuir o imóvel de forma justa, lhe deu uma função social, destinando-o à sua função –, de modo que acaso não se conclua pela improcedência da ação em razão, a despeito da inexistência de esbulho, há de ser acolhido o pleito reconvencional a fim de que lhe seja reconhecido o direto à reparação pelas benfeitorias implementadas no imóvel, na forma do art.1.219 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 243519220 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de gratuidade
.

Consoante relatado, pugnou preliminarmente a ré apelante que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade, dispensando-a do recolhimento das custas do preparo.

Sustenta que além de este juízo
ad quem
já lhe ter concedido o benefício em última análise, tendo em vista que julgou o Agravo de Instrumento n. 1003410-66.2023.8.11.0000, sem que fossem recolhidas as respectivas custas recursais, seria, atualmente, beneficiária do “Bolsa Família”.

Neste particular, razão assiste à ré recorrente.

Isso porque, consoante se pode depreender do documento de ID. n. 243519218, nos quatros últimos meses que antecederam a interposição do apelo, a recorrente recebeu do benefício de plano governamental de distribuição de renda “Bolsa Família”.

Assim, ainda que em momento anterior pudesse haver dúvidas acerca das condições econômico-financeiras da requerida, certo é que a obtenção atual do benefício gera uma presunção de hipossuficiência para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Com isso, defiro o benefício da gratuidade da justiça à ré, isentando-a do recolhimento das custas do preparo recursal.

Do mérito recursal
.

Conforme ressai da inicial, em 21/12/2021
o apelado teria firmado um negócio jurídico Sr.
Itamar Rodrigues da Costa
–

ex-companheiro da apelante – a quem vendera os direitos possessórios sobre

imóvel objeto da demanda pelo preço de R$50.000,00 e que, em razão do adquirente não ter logrado adimplir o pacto entabulado, os contratantes teriam firmado verbalmente, em 22/01/2022, uma dissolução amigável do pacto.

Também nos termos da narrativa autoral, com a rescisão amigável do contrato com o ex-comprador
Itamar
, o autor apelado teria construido no imóvel um pequeno barraco e uma sala na parte frontal pensando em utilizá-la como um escritório de compra e venda de gado, sendo essa sua atividade um fato público e notório na cidade de Confresa e região.

Ainda de acordo com o autor, em razão de o ex-companheiro da apelante lhe prestar serviços, o apelado o teria deixado continuar morando no imóvel, mediante um ajuste de “comodato verbal”.

Assim, pretendendo reaver a posse do bem

dado em comodato, o recorrido teria providenciado a notificação da apelante, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, sob pena de configurar o esbulho justificador da ação de reintegração de posse, com pedido de liminar.

Consta que após realização de audiência de justificação prévia, o juízo deferiu pedido liminar e determinou a reintegração do requerente na posse do imóvel descrito na inicial, ficando autorizado o cumprimento da ordem judicial com reforço policial.

Inconformada, a requerida interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1003410-66.2023.8.11.0000
, o qual foi provido para revogar a liminar possessória através do aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DE SUPOSTO COMODANTE APÓS NOTIFICAÇÃO DA OCUPANTE RÉ – ALEGADA EXISTÊNCIA DE TRAMA ENTRE O AUTOR DA AÇÃO E O EX-COMPANHEIRO DA AGRAVANTE PARA PREJUDICÁ-LA – ARGUIÇÃO VEROSSÍMIL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DA POSSE DO IMÓVEL PELO AUTOR AO EX-COMPANHEIRO DA REQUERIDA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL – SUPOSTO DISTRATO AMIGÁVEL DO IMÓVEL NÃO FORMALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CONFIGURADORA DO SUPOSTO ESBULHO – AÇÃO ESTRANHAMENTE MOVIDA APÓS A RÉ AGRAVANTE OBTER MEDIDA PROTETIVA CONTRA O EX-COMPANHEIRO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS A TORNAR A LIMINAR RECURSAL PREMATURA – INDISPENSABILIDADE DE UMA INSTRUÇÃO MAIS ACURADA – LIMINAR REINTEGRATÓRIA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se a posse do imóvel objeto da ação reintegratória foi inicialmente cedida onerosamente ao ex-companheiro da ré agravante, na constância da união estável, através de contrato escrito, sem que haja qualquer elemento indiciário capaz de corroborar a alegação autoral de que referida cessão foi desfeita verbalmente, tampouco prova da notificação da requerida para desocupação, a configurar o suposto esbulho, descabido o deferimento da liminar possessória, sobretudo quando as circunstâncias emprestam elevada verossimilhança à tese da ré recorrente no sentido de que a narrativa autoral seria uma trama para prejudicá-la após ter obtido uma medida protetiva contra seu ex-consorte.

Ainda que juízo singular tenha tido a diligência de promover a audiência de justificação prévia, certo é que, se os elementos e circunstâncias fáticas coligidos aos autos deixam dúvidas legítimas e razoáveis sobre a verossimilhança da narrativa autoral, deve-se evitar o deferimento da liminar reintegratória, preferindo-se uma instrução mais acurada.-”

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, as declarações das testemunhas
Viviane Martins Pereira
e
Andreia Lago Oliveira
, assim como do ex-companheiro da ré apelante, Sr.
Itamar Rodrigues da Costa
, arrolado pelo autor como testemunha, ouvido, porém, como informante.

Na sequência, o juízo julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Consoante de depreende dos autos, embora tenha sido juntada aos autos as cópias das duas versões um
Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios
(IDs. ns. 243518665 a 243518668) do imóvel cuja posse se disputa firmado entre o apelado e o ex-companheiro da apelante, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar o suposto distrato.

Se para a constituição do pacto as partes se deram ao trabalho de formalizar um contrato escrito, inclusive providenciando o reconhecimento da autenticidade da assinatura dos contratantes, mostra-se no mínimo estranho que o desfazimento do pacto se tenha dado apenas verbalmente.

E, o que é pior, sem que a apelante, que já residia e trabalhava no imóvel, tivesse participado do suposto “distrato”.

Nesse viés, não se pode perder de vista que, segundo prescreve o art.472 do CC/2002,
“O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

É bem verdade, que para ser considerado válido e eficaz o contrato de compra de direitos possessórios sobre determinado imóvel, não precisa, necessariamente, ser pactuado através de instrumento escrito.

Ocorre, todavia, que a compreensão do aludido art.472 do CC/2002, em interpretação dialógica com o
princípio constitucional da razoabilidade
– que,

aliás, deve informar todas relações jurídicas em geral – , assim como com o princípio paralelismo de forma, nos compele a concluir que, tendo as partes optado por firmar o ajuste através de documento escrito, o seu distrato também só pode ser considerado eficaz se firmado através de contrato escrito.

Imperioso também ressaltar que no instrumento contratual escrito há a indicação de que o preço da avença (R$50.000,00) seria ou teria sido pago “à vista”, não havendo qualquer indicação de que o negócio seria quitado parceladamente. Vejamos:

De igual modo, nada há nos autos a demonstrar o suposto distrato, sendo absolutamente inverossímil que o autor apelado tivesse devolvido R$24.000,00 ao Sr.
Itamar
, em espécie, como também muito pouco crível que o preço ajustado – ou parte dele – para a cessão dos direitos sucessórios tenha sido pago pelo cessionário em dinheiro vivo.

Demais disso, a tese autoral de que
o autor construiu uma casinha no lote e que Itamar pudesse residir com a ré, além de explorar uma espécie de sala de manicure
, de forma gratuita, se revela absolutamente inverossímil.

A referida tese autoral se mostra fragilíssima quando o autor – a quem incumbe o ônus de provar os fatos em que se ancora o direito invocado – não traz uma só evidência de que comprou os materiais para o levantamento dos prédios que hoje se encontram edificados no imóvel em questão, ou do pagamento da mão de obra do pedreiro que os teria construído.

A apelada ainda apresentou junto à contestação recibos de compra de um total de 2.500 tijolos junto à empresa
CERÂMICA TIJOLÃO
entre 01/09/2021 e 17/10/2021, todos assinados por alguém de nome
Rayssa Noronha
, além da compra de brita (ID. n. 243519167 - Pág. 1/3) e areia média junto à empresa
AREEIRA SAMPAIO EIRELI
, nas datas de 17/11/2021 e 28/12/2021 (ID. n. 243519167 - Pág. 4/5).

Nesse particular, embora o autor tenha impugnado os recibos da empresa
CERÂMICA TIJOLÃO
, anexando à sua impugnação à contestação a Declaração escrita de ID. n. 243519184, subscrita por alguém identificada apenas como
SONIA
– que seria supostamente proprietária da aludida empresa – desacreditando os recibos apresentados nos autos pela ré, tal documento não conta com a credibilidade esperada.

Isso porque, além de não indicar o sobrenome da signatária, tampouco de qualquer outro identificador, não há como saber que quem assinou o referido recibo é, ou era, de fato, a proprietária do imóvel.

Afinal, não há nem mesmo o reconhecimento da firma da citada signatária.

Da mesma maneira, a arguição de que o contrato escrito de cessão de direitos possessórios, inclusive com fixação de valor, somente foi firmado para que o ex-companheiro da apelante pudesse, na condição de mero comodatário, transferir as contas de água e energia elétrica do imóvel para seu nome, também não se mostra crível.

Isso porque, se a finalidade realmente fosse essa, bastaria a assinatura de um contrato de comodato, ainda que gratuito, e nenhuma concessionária se negaria a proceder a alteração da titularidade dos relógios de água e energia elétrica para o nome do Sr.
Itamar
.

Ademais, além de a testemunha
Andreia Lago Oliveira
, que é vizinha do imóvel cuja posse se disputa, dar conta de que sempre via a requerida apelante e seu ex-companheiro trabalhando na edificação dos prédio que existem atualmente no lote,
no arquivo audiovisual de ID. n. 159002178 - Pág. 1, o ex-companheiro da recorrente ré narra e mostra s benfeitorias que construiu no lote, dentre os quais uma sala com características de prédio comercial, por ele referido como “
o departamento da Angra
”.

Porém, o que torna bastante questionável a pretensão possessória postulada pelo apelado é a cronologia de sua propositura.

Coincidentemente – ou nem tanto
–, o ajuizamento da ação possessória se deu pouco mais de dois meses após a apelante ter obtido, na data de 14/06/2022, medida protetiva contra seu ex-companheiro, nos autos do Proc. 1001918-90.2022.8.11.0059, para:

“[...]

1.
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
;

2.
Proibição de aproximação da ofendida
, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de trezentos metros de distância entre a ofendida e o agressor (o que já abrange o local indicado por ela);

3. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e

4.
Separação de cor
pos.”
(ID. n. 159002166 - Pág. 4 – gr. n.)

Diante desse quadro, nada mais conveniente para o ex-cônjuge da apelante do que uma liminar possessória capaz de retirá-la do imóvel em que coabitavam enquanto ainda viviam em união estável.

Assim, considerando que não há nenhuma prova ou elemento indiciário confiáveis a indicar, com segurança, o alegado distrato do pacto de cessão de direitos possessórios, e de as circunstâncias acima expostas militarem na direção da narrativa recursal, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

No mais, resta prejudicado o pedido reconvencional.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024